Tribunal: TCU
Processo: 043.391/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2930/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.391/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eloísa Pires Nunes (CPF XXX.829.400-XX); Felix Souto de Almeida (CPF XXX.035.624-XX); Gilberto Pereira da Rocha (CPF XXX.727.371-XX); Herlane Moreira de Oliveira Abade (CPF XXX.024.422-XX); Kátia Fabiana Santos Medeiros (CPF XXX.272.128-XX); Leiliane Adleu Primo Costa Vasconcelos (CPF XXX.080.185-XX); Lúcia Maria Agostinho Xavier (CPF XXX.990.407-XX); Marcos Dias Borges (CPF XXX.856.071-XX); Patrícia Teixeira (CPF XXX.941.986-XX) e Wildeana Coelho de Oliveira (CPF XXX.302.216-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.